Tribunal: STF
Processo: AR 1173
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-19
Data de publicação: 1985-06-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA: ARTIGO 485, V E IX, DO C.P.C.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1289 E 1324 DO CÓDIGO CIVIL E 81, 82 E 83, II,
DO CPC NÃO SUSCITADA NOS ACORDAOS RESCINDENDOS; NEM OCORRENTE, NA
HIPÓTESE.
ERRO DE FATO - MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO, INSUSCETIVEL
DE FUNDAMENTAR A RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, PARAGRAFO 2.,
DO C.P.C.
AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.